Tribunal: STF
Processo: AI 695920
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente. 
   Comprovação de que a matéria dos autos é distinta do acórdão 
   paradigma. Provado a distinção entre as questões do precedente 
   desta Corte e do acórdão recorrido, deve ser apreciado o 
   recurso.

2.	RECURSO. Agravo de instrumento. 
   Incognoscibilidade. Peça obrigatória. Cópia do inteiro teor do 
   acórdão recorrido. Falta. Aplicação da súmula 288. Agravo 
   regimental improvido. Não se conhece de agravo de instrumento a 
   cujo traslado falte cópia do acórdão objeto do recurso 
   extraordinário não admitido.